Tribunal: CARF
Processo: 10640.724263/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÔNUS PROBATÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL E EXCEÇÕES.
Incumbe ao contribuinte carrear aos autos os elementos probatórios no momento processual oportuno, observando-se o artigo 16 do Decreto 70.235/72, com as exceções previstas no seu parágrafo 4o, pois não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2007
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
Nos termos do RIPI-2002, os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, são equiparados a industrial. O STF fixou a seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.
ÔNUS DA PROVA. COMERCIALIZAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que alegações contra questões de fato tenham o devido acompanhamento de elementos de prova inequívocos. Quem não prova o que afirma, não pode pretender comprovar a ocorrência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito. O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.724263/2011-97
ACÓRDÃO
3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÔNUS PROBATÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL E EXCEÇÕES.
Incumbe ao contribuinte carrear aos autos os elementos probatórios no
momento processual oportuno, observando-se o artigo 16 do Decreto
70.235/72, com as exceções previstas no seu parágrafo 4o, pois não se
presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2007
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EQUIPARADO A
INDUSTRIAL.
Nos termos do RIPI-2002, os estabelecimentos importadores de produtos
de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, são
equiparados a industrial. O STF fixou a seguinte tese de julgamento para o
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
2
Tema 906 da repercussão geral: "É constitucional a incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno".
ÔNUS DA PROVA. COMERCIALIZAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que alegações contra questões de fato tenham o devido
acompanhamento de elementos de prova inequívocos. Quem não prova o
que afirma, não pode pretender comprovar a ocorrência do fato alegado,
para fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito. O
contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como sua
Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão suporte, como
notas fiscais e/ou contratos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que implicam nulidade do
auto de infração e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido
e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
3
Trata o presente processo de auto de infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) referente ao período de apuração de janeiro a dezembro de 2007 lavrado em
razão de saídas de produtos de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial com emissão
de notas fiscais com erro de classificação fiscal (fl. 514).
A fiscalização entendeu que produtos classificados pela recorrente em diversas
vendas efetuadas em 2007, com códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sujeitos a
alíquota zero na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), deveriam ter sido classificados com o código
NCM 3808.94.19, sujeito a alíquota do IPI de 5% (cinco porcento).
Isso porque tais produtos foram considerados desinfetantes nas suas diversas
formas de apresentação, acondicionados para venda a retalho (venda a consumidor final), que
devem ser classificados no mencionado código NCM por conta do disposto nas Notas da Seção VI
da TIPI, que trata dos "PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS", em
especial com a Nota 2, bem como na Nota 1, item a2, do “Capítulo 38 - Produtos diversos das
indústrias químicas”.
Nesse contexto, a fiscalização reclassificou os referidos produtos com a NCM
3808.94.19, recalculou e cobrou o IPI incidente sobre suas respectivas vendas à alíquota de 5%.
Os produtos reclassificados, os valores de suas respectivas vendas, mês a mês, bem
como o cálculo do IPI mensal à alíquota de 5% estão dispostos no Anexo 4 ao Relatório Fiscal (fl.
510), sendo que as notas fiscais de saída correspondentes emitidas pela recorrente, em ordem
cronológica e agrupadas por produto, estão detalhadas, respectivamente, nos “doc 11” e “doc 12”
juntados ao presente processo (fls. 19/452).
A recorrente reconheceu o acerto de parte dos trabalhos fiscais, apresentando
impugnação unicamente em face do lançamento de ofício do IPI relativo aos produtos indicados
abaixo, por entender que sequer ocorreu a hipótese de incidência que justificasse o lançamento
do imposto:
- Cloro Premium TB c/40 Kg;
- Cloro Estabilizado HCA TB 50 Kg;
- Mix Vivo Tambor c/50 Kg;
- Dicloro Granulado TB c/ 50 Kg;
- Dicloro Orgânico TB c/ 50 Kg;
- Mix Blue Tambor c/ 50 Kg;
- Cloro Multiação TB c/ 50 Kg; e
- Hip. de Cálcio SC c/ 30 Kg.
Informou em síntese que:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
4
(...) adquire, no exterior, produtos que normalmente vêm armazenados em
embalagens grandes, e que são vendidos no mercado interno.
Muita vezes, para serem comercializados no mercado interno, esses produtos são
fracionados e embalados para venda a retalho. Nessa situação, é indiscutível a
realização da operação de "acondicionamento ou reacondicionamento", que
configurava hipótese de incidência do IPI, nos termos do inciso IV, do art. 4° do
então vigente Decreto n° 4.544/2002. Tanto é assim que esses produtos eram (e
são) tributados pela Impugnante.
Em outras situações, a Impugnante vende as mercadorias no mercado interno, na
própria embalagem em que estas são adquiridas do exterior, conforme se
demonstra pelos documentos fiscais (doc. n° 05) e pelas fotografias (doc. n° 06)
anexadas. Esse é o caso dos produtos abaixo elencados:
Cloro Premium TB c/ 40 Kg
Cloro Estabilizado HCA TB 50 Kg
Mix Vivo Tambor c/50 Kg
Dicloro Granulado TB c/ 50 Kg
Dicloro Orgânico TB c/ 50 Kg
Mix Blue Tambor c/ 50 Kg
Cloro Multiação TB c/ 50 Kg
Hip. de Cálcio SC c/ 30 Kg
Como eram (e são, até hoje) vendidos nas próprias embalagens(tambores) em que
eram adquiridos, em uma análise inicial, não haveria que se falar em
acondicionamento ou reacondicionamento de produtos, devendo a alíquota do IPI
ser igual a 0%.
(...) somente eram acrescentadas a essas embalagens os rótulos.
Apresentou os seguintes fundamentos legais, citando decisões de DRJ:
Combinando o disposto no §2° do art. 6° do Decreto n° 4.544/2002, com a redação
do art. 12 da Resolução — RDC n° 184/2001, é fácil perceber que o rótulo colocado
pela Impugnante tinha (e tem, também nos dias de hoje) o condão de atender a
ato normativo impositivo do órgão regulador, não podendo ser entendido,
portanto, como "acondicionamento de apresentação".
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, em
síntese, por entender que “o contribuinte foi improfícuo em demonstrar que as notas fiscais
relacionadas pela fiscalização, fls.19/237, conteriam produtos vendidos nas exatas embalagens e
pesagens conforme vindos do exterior, acrescentados tão somente de um novo rótulo, como
afirma”.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
5
Cientificada do julgamento em 07/10/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 06/11/2019, acompanhado da Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA no
184/2001, referente à exigência de rótulos nos produtos em discussão, alegando em síntese:
i)
a nulidade do auto de infração por vício formal e cerceamento de defesa;
ii)
a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa; e
iii)
a não ocorrência do fato gerador do IPI em relação aos produtos apontados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de nulidade por vício formal e cerceamento de defesa do
auto de infração.
Esse assunto não foi objeto de questionamento por ocasião da impugnação,
tampouco foi suscitado na decisão recorrida. Trata-se, pois, de matéria nova, referida somente no
recurso voluntário.
Sobre questões dessa natureza, dispõem os artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, norma que disciplina o processo administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
6
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Assim, caberia à recorrente haver deduzido, na impugnação, as questões
apresentadas nas razões do recurso voluntário.
Sob outra perspectiva, o artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que o
recurso voluntário deve ser apresentado em face da decisão decorrente do julgamento de
primeira instância administrativa. Vejamos:
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A interpretação combinada das disposições normativas encimadas evidencia que o
recurso voluntário deve ser apresentado em face da decisão de primeira instância e que é na
impugnação que o autuado deve apontar as razões de fato e de direito que fundamentam sua
pretensão, bem assim seus pontos de discordância em relação ao lançamento e as razões de prova
que possuir.
Some-se a isso que a recorrente combateu os argumentos do auto de infração na
impugnação e no recurso voluntário, o que demonstra de forma clara o exercício de seu direito de
defesa.
Por todas essas razões, entendo que, neste ponto, o recurso não pode ser
conhecido eis que, por virtude dos artigos 16, inciso III e § 4o, e 17 c/c o artigo 33 do Decreto n°
70.235/72, operou-se a preclusão quanto a essa questão tendo em vista que a presente matéria
somente foi abordada por ocasião do recurso voluntário.
3. Preliminar
3.1 Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
Pleiteia-se a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento de prova pericial considerada imprescindível para o deslinde do processo
administrativo fiscal, com fundamento no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72.
Alega a recorrente que:
i)
o indeferimento de prova relevante para o esclarecimento dos fatos
prejudica o direito de defesa, violando o disposto no art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, expressamente aplicável ao processo administrativo;
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
7
ii)
requereu a produção de prova pericial para demonstrar que os produtos
importados eram revendidos no mercado interno na mesma embalagem em
que foram adquiridos no exterior, após aplicação de um rótulo apenas para
atender aos ditames da ANVISA;
iii)
o órgão julgador foi absolutamente incoerente em sua manifestação – “ao
mesmo tempo em que o Fisco denegou a produção da prova, reputando-a
desnecessária, julgou improcedente a impugnação por ausência de
comprovação dos fatos articulados”;
iv)
“o Fisco não refutou o argumento da Contribuinte em seu próprio mérito,
apenas consignou que não foram trazidas aos autos do processo
administrativo provas suficientes. A conclusão é que, se essas provas
estivessem presentes, o resultado provavelmente seria outro”; e
v)
“o Fisco é incapaz de dizer se os produtos eram revendidos no mercado
interno na mesma embalagem em que foram adquiridos no exterior,
simplesmente porque a fiscalização não realizou essa vistoria tão necessária
- por se tratar da análise da incidência do tributo”.
Cita jurisprudência do TRF da 3a Região (Ap-RN 0515772-49.1993.4.03.6182).
No âmbito do processo administrativo fiscal, a realização de diligências ou perícias
está prevista no art. 18 do Decreto n° 70.235/72, que atribui à autoridade julgadora a decisão de
realizá-las, quando considerá-las necessárias:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) Grifou-se
O indeferimento da produção da prova pericial não configura vício de nulidade da
decisão, por cerceamento ao direito de defesa, se a autoridade julgadora, fundamentadamente,
demonstra que tal prova era prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos
probatórios.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 163, de observância obrigatória pelos
Conselheiros membros por força do disposto no art. 123, § 4o, do Regimento Interno (Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
8
No caso em exame, a DRJ considerou desnecessária a diligência proposta por
entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento, uma vez que já se encontram no
processo os elementos de prova produzidos pelas partes (fl. 639).
Especificamente quanto à alegação de que “os produtos importados eram
revendidos no mercado interno na mesma embalagem em que foram adquiridos no exterior, após
aplicação de um rótulo apenas para atender aos ditames da ANVISA” (fl. 654), assim esclareceu a
DRJ (fl. 638):
“conforme já explicitado, não se fez prova de que a fiscalização estaria tributando
os produtos mencionados em embalagens com tais pesagens. Pelo contrário, nas
notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, fls.593/618, não houve sequer uma
coincidência com as notas fiscais de produtos em retalho que geraram a
autuação combatida. Ou seja, não se trata de mera rotulagem de embalagem,
mas de venda em retalho, conforme consta da descrição dos produtos, em que é
nítida a diferença de pesagem em relação ao que defende a impugnante (...)”
grifou-se.
Portanto, entendo que o indeferimento do pedido de diligência/perícia foi
claramente fundamentado.
Some-se ao acima descrito, o fato de a recorrente ter combatido os argumentos do
acórdão proferido pela DRJ, o que demonstra de forma clara o exercício de seu direito de defesa.
Assim, não devem prosperar as alegações relacionadas à suposta nulidade
apresentada pela recorrente, portanto afastada a preliminar.
4. Mérito
Ocorrência do fato gerador do IPI
O motivo da autuação foi a saída de produtos de estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial com emissão de notas fiscais com erro de classificação fiscal (fl. 514).
A recorrente reconheceu o acerto de parte dos trabalhos fiscais e apresentou
impugnação unicamente contra o lançamento de ofício do IPI relativo aos produtos indicados
abaixo, sob a alegação de que não houve sequer a ocorrência da hipótese de incidência que
justificasse o lançamento do imposto:
- Cloro Premium TB c/40 Kg;
- Cloro Estabilizado HCA TB 50 Kg;
- Mix Vivo Tambor c/50 Kg;
- Dicloro Granulado TB c/ 50 Kg;
- Dicloro Orgânico TB c/ 50 Kg;
- Mix Blue Tambor c/ 50 Kg;
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
9
- Cloro Multiação TB c/ 50 Kg; e
- Hip. de Cálcio SC c/ 30 Kg.
Na peça recursal, pleiteia a reforma da decisão guerreada sob os seguintes
argumentos:
i)
é consabido que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato
gerador, nos exatos termos do art. 113, §1o, do CTN; e que o art. 114 do CTN
cuida do fato gerador da obrigação principal, entendida como a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência;
ii)
no caso concreto, inexiste perfeita subsunção dos fatos à norma, na medida
em que não ocorreu operação de industrialização do produto, conforme
preceitua o art. 46, parágrafo único, do CTN, pois não ocorreu
transformação,
beneficiamento,
montagem,
acondicionamento,
reacondicionamento, renovação ou recondicionamento dos produtos objeto
da autuação, nos termos do art. 4o do Decreto 4.544/2002, mas tão-
somente a inserção de rótulo em atendimento à exigência técnica da
ANVISA, consoante o §2o, do art. 6o, do Decreto 4.544/2002;
iii)
os produtos em discussão foram importados em tambores, conforme
fotografia de fls. 585 deste processo, tiveram inseridos rótulos em
atendimento à norma técnica da ANVISA (RDC 184, de 22 de outubro de
2001), e foram comercializados no mercado interno, conforme fotografia
exemplificativa de fls. 573;
iv)
o próprio Auditor Fiscal reconheceu essa situação no Relatório Fiscal (fl.
498);
v)
a fiscalização reconheceu que os produtos foram importados de forma
adequada, nas classificações fiscais 2828.10.10 e 2933.69.19, e que o fator
determinante para alteração desse parâmetro seria a colocação de
embalagem
(ou
seja,
operação
de
acondicionamento
ou
reacondicionamento), que não ocorreu na espécie;
vi)
no período de apuração (exercício de 2007), estava vigente a Resolução de
Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) no 184, de 22 de outubro de 2001,
norma que estabelecia exigências de rotulagem; e
vii)
os produtos objeto do lançamento impugnado, por se tratar de produtos
químicos que apresentam riscos inerentes, foram rotulados em estrita
observância ao que dispõe o ato administrativo aplicável. O
descumprimento de tais diretrizes importaria na prática de infração
sanitária, nos termos do art. 10, XV, da Lei Federal 6.437/1977.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
10
Cita o desembargador Leandro Paulsen, o professor José Eduardo Soares de Melo, o
art. 10, XV, da Lei Federal no 6.437/1977, sobre infrações sanitárias, e anexa a mencionada
resolução da ANVISA.
Conclui que, considerando a ausência de qualquer processo de industrialização,
nem mesmo operação de acondicionamento ou reacondicionamento (nenhuma embalagem foi
colocada nos produtos, eles foram vendidos na mesma embalagem importada), tendo sido
inserido apenas rotulagem exigida pela agência reguladora, não há que se falar na incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), razão pela qual o crédito tributário em discussão
não deve ser constituído. Portanto, incabível o lançamento de ofício.
Conforme relatado neste voto, para comprovar a alegada comercialização de
produtos importados, a recorrente apresenta fotografias exemplificativas de tambores de como
são comprados (fl. 585) e de como são vendidos alguns produtos (fl. 573), nos quais aparecem
rótulos com informações de difícil leitura, mas que permitem verificar que foram fabricados em
2011. Apenas a fotografia do hipoclorito de cálcio indica tratar-se de produto adquirido no Brasil,
mas não sendo possível verificar sua data de fabricação (fls. 589 e 591).
Assim, por ter apresentado meras fotografias, com imagens de tambores com
rótulos de difícil leitura, de produtos fabricados em 2011, ou sem data de fabricação aparente (no
caso do hipoclorito de cálcio), entendo que a recorrente foi improfícua em comprovar que as
vendas em questão, realizadas em 2007 (fls. 19/237), foram de produtos nas exatas embalagens e
pesagens conforme vindos do exterior, acrescentados somente de novo rótulo.
Caberia à recorrente comprovar o alegado apresentando documentação hábil e
idônea capaz de demonstrar que as operações em questão configuraram de fato comercialização
de produtos com a mera aplicação de rótulos por exigência legal, apresentando, por exemplo, as
respectivas declarações de importação (DI), invoices e/ou notas fiscais de aquisição dos produtos,
o que não se verifica nestes autos.
Ademais, os “doc 11” e “doc 12” (fls. 19/452), contendo dados fiscais fornecidos
pela recorrente do Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços), demonstram que as operações em questão foram escrituradas com
os Códigos Fiscais de Operações e de Prestações (CFOP) 5101, 5116, 6101, 6107 ou 6116,
correspondentes a vendas de produtos industrializados pelo estabelecimento.
Assim, diferentemente do alegado, as classificações fiscais adotadas pela própria
recorrente nas vendas confirmam que tais produtos sofreram processo de industrialização. Caso
configurassem mera comercialização, tais vendas não deveriam ter sido classificadas com os
referidos CFOP.
Desse modo, considero acertada a decisão da DRJ, que julgou improcedente a
impugnação, em síntese, por entender que a recorrente foi improfícua em comprovar que as
notas fiscais relacionadas pela fiscalização (fls. 19/237) conteriam produtos vendidos nas exatas
embalagens e pesagens conforme adquiridos.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
11
Importa ainda destacar que, em recurso extraordinário em que se discutiu à luz do
art. 150, II, da Constituição Federal, se há, ou não, violação ao princípio da isonomia, no tocante à
incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno, ante a equiparação do importador ao
industrial, quando o primeiro não o beneficia no campo industrial, o Supremo Tribunal Federal
(STF) firmou a tese de que “É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno” (grifou-se).
Portanto, sem razão a recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
5. Produção de prova pericial
A recorrente pugna (fl. 657) pela produção da prova pericial pleiteada em sua
impugnação (art. 59, §2o, do Decreto 70.235/72), para a demonstração de que (fl. 539):
(a) os produtos (1) Cloro Premium TB c/ 40 Kg; (2) Cloro Estabilizado HCA TB 50 Kg;
(3) Mix Vivo Tambor c/50 Kg; (4)Dicloro Granulado TB c/ 50 Kg; (e) Dicloro
Orgânico TB c/ 50 Kg; (5) Mix Blue Tambor c/ 50 Kg; (6) Cloro Multiação TB c/ 50
Kg e (7) Hip. de Cálcio SC c/ 30 Kg (que foram objeto de presente impugnação)
eram (e são, até o momento) vendidos nas mesmas embalagens em que
adquiridos do exterior;
(b) somente eram acrescentadas a essas embalagens os rótulos; e
(c) os rótulos eram acrescentados por determinação normativa impositiva da
ANVISA - Resolução RDC n° 184/2001 (vigente à época dos fatos).
A questão da apresentação de prova na fase do contencioso administrativo fiscal foi
especificamente disciplinada no Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal
também aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme disposto no art. 74, §11,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A respeito dos temas “prova”, “diligências” e “juntada de documentos”, dispõe
especificamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
12
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
(destaques acrescidos)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei no 8.748/1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
13
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/93)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993) (grifou-se)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no momento
da impugnação, admitida a dilação do prazo para formação de prova documental apenas quando:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não se logrou comprovar no presente caso.
Por outro lado, na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os
requisitos previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado art. 16,
inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências e/ou
perícias a indicação do perito e a exposição não só dos quesitos, mas também dos motivos que a
justifiquem, de forma a consagrar outro princípio norteador da Administração Tributária, não
menos importante, qual seja, o da economia processual.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima mencionado,
objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao
processo, não se prestando, portanto, a suprir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da
relação tributária processual, quanto à formação da demonstração probatória que a cada um
compete.
Portanto, incabível a realização de perícia em se tratando de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
Indefere-se, pois, o pedido de produção de prova pericial, uma vez que presentes
nos autos elementos capazes de formar a convicção deste julgador.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos que implicam na nulidade do auto de infração e, na parte conhecida,
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.806 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724263/2011-97
14
em rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e no mérito, em negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 734
DF CARF MF
Original